Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746020-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE DE OLIVEIRA DORNELAS AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por J.D.R., representada por EDILENE DE OLIVEIRA DORNELAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que indeferiu a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que se inscreveu no Programa de Avaliação Seriada (PAS) com o objetivo de concorrer a uma das vagas ofertadas para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), mas que, por equívoco, deixou de efetuar o pagamento da inscrição dentro do prazo previsto em edital, falha que pretendeu sanar com a realização de depósito judicial nos autos de origem. Defende que o acesso à educação deve ser privilegiado em detrimento da finalidade arrecadatória da banca organizadora e que a concessão da liminar não viola o princípio da isonomia por não afetar a concorrência dos demais candidatos. Salienta que o perigo da demora consiste em garantir a participação da agravante na prova a ser realizada no dia 15.12.2024, sob pena de não poder se repetir o ato em outra oportunidade; e que o risco ao resultado útil do processo está demonstrado na medida em que, se não concedida a segurança liminarmente, a espera pela prestação de informações extrapole a data da realização da prova; por fim, afirma que a medida pode ser plenamente revertida em eventual improcedência do pedido com o cancelamento da inscrição da candidata ao certame sem nenhum prejuízo para a parte agravada ou demais candidatos. Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para permitir que a agravante realize a prova no dia 15.12.2024 referente à 1a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UNB) e, no mérito, que seja confirmada a tutela de urgência recursal para reformar a decisão agravada e conceder a segurança de forma liminar para garantir que seja viabilizada a inscrição da Agravante no certame que será realizado no dia 15 de dezembro de 2024 (PAS – UNB – 1a Fase). Preparo regular (ID. 65622073). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final (artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/09). É incontroverso que a agravante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. A agravante traz aos autos informações de que sua genitora se encontrava com a saúde debilitada na semana em que ocorreu o vencimento do boleto, o que lhe impediu de efetuar o pagamento dentro do prazo para efetivação de sua inscrição. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 11 de outubro de 2024, conforme previsão editalícia. No ponto, o objetivo precípuo do PAS é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não deve impedir o acesso da estudante ao exame. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA. [...] 3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago. 4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil. 5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. 6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. 7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. 8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo. 9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela. 10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente (Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a manutenção do ato impugnado significará ineficácia da medida caso esta seja deferida somente ao final da demanda dado o evidente risco de perecimento do direito da agravante, porquanto a aplicação do exame ocorrerá em 15.12.2024, conforme Cronograma de ID 65620246, pág. 23. Acrescente-se que a recorrente oferece depósito judicial do valor correspondente à inscrição atualizado, garantindo o pagamento do boleto bancário em questão (comprovantes de ID 65620254 e 65620255). Some-se, por fim, que a presente decisão é plenamente reversível. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UNB. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DA 3o ETAPA DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236951, 07262336020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora que permita que a Impetrante, ora Agravante realize, no dia 15.12.2024, a primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UNB. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital